Tribunal: TJDFT
Processo: 0711923-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711923-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURY RHANDER FERREIRA GONCALVES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por YURY RHANDER FERREIRA GONCALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de Revisão de Contrato (autos 0711150-64.2020.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravante no sentido de suspender a cobrança das mensalidades dada a paralisação das aulas decorrente das medidas de prevenção de disseminação do coronavírus. Na origem, cuida-se de ação de Revisão de Contrato ajuizada por YURY RHANDER FERREIRA GONCALVES, na qual alegou ser discente do 10o (décimo) semestre do curso de medicina na instituição de ensino ré. Aduziu que se encontra desempregado e, com a pandemia provocada pelo Coronavírus e as restrições de circulação recomendadas pelo Ministério da Saúde, ficou impossibilitado de realizar alguns “bicos” que complementavam sua renda familiar, passando a depender exclusivamente dos rendimentos de sua esposa. Afirmou que as implicações econômicas da pandemia configuram fato extraordinário e imprevisível que alterou significativamente o equilíbrio do contrato educacional existente entre as partes, acarretando um ônus insuportável ao autor (que está obrigado a arcar com as mensalidades sem obter a contrapartida das aulas) e uma vantagem exagerada para a ré (que determinou a suspensão de todas as suas aulas presenciais, diminuindo consideravelmente os custos da operação educacional). Asseverou que o atual semestre é conhecido como “internato”, no qual todas as aulas são práticas e realizadas em hospitais ou unidades de saúde, o que impossibilita aulas pelo sistema de ensino à distância – EAD. De qualquer forma, não está tendo aulas (presencial ou online). E requereu isenção das mensalidades durante o período de suspensão, mas o pedido foi indeferido pela ré com a justificativa de que o Ministério da Educação autorizou aulas online durante o perídio de isolamento social e os serviços continuam sendo prestados pela Universidade. Por fim: “Requer a título liminar a suspensão das cobranças de mensalidade até resolução da lide, onde espera-se deste juízo a isenção total das mesmas por não estar o autor tendo aulas, e não haver possibilidade de reposição das mesmas; Requer ainda a suspensão de computação de juros de mora e multa por atrasos uma vez que a universidade não vem cumprindo com sua obrigação de fornecer as aulas aos alunos; Requer ainda a aplicação de multa diária, em caso de descumprimento da liminar em R$ 500,00 (quinhentos reais); Que seja concedida a liminar Inaudita altera parte; Requer a citação da requerida no endereço declinado no preâmbulo, na pessoa de seu representante legal para, no prazo legal, querendo, contestar a presente demanda, sob pena de revelia; Que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de evidente relação de consumo, bem como que seja determinada a inversão do ônus da prova, diante da inequívoca situação de vulnerabilidade e pela verossimilhança das alegações trazida aos autos, nos termos do art. 6°, VIII do CDC; No mérito requer a isenção do aluno aos pagamentos das mensalidades pelo período mínimo de 3 (três) meses, ou enquanto durar a suspensão das aulas; Requer a devolução da mensalidade paga no mês de março por não ter o autor gozado das aulas, uma vez que a suspenção das aulas se deu apenas 4 dias após o pagamento da mensalidade; Em atento ao princípio da eventualidade, em caso não seja o convencimento de vossa excelência o deferimento da isenção total das mensalidades, requer subsidiariamente, e minimamente que seja concedido desconto de no mínimo 70% do valor da mensalidade; ressaltando que o aluno ora requerente não está tendo aulas de forma alguma; nem presencial, nem prática nem online.” O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pela decisão ora agravada nos seguintes termos (ID 61898399): “Recebo a emenda. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Retifique-se o valor da causa para R$ 7.190,22. Trata-se de pedido de tutela de urgência em que o autor pretende, diante da paralisação das aulas em razão da disseminação do coronavirus, a suspensão total das mensalidades da faculdade. A despeito das alegações do autor, não é possível, neste momento processual, verificar a probabilidade do direito. Isso porque, embora as aulas não estejam ocorrendo, a instituição de ensino tem despesas regulares com a manutenção do espaço físico e de seus funcionários. Autorizar, indiscriminadamente, a suspensão das cobranças implicaria o agravamento da situação da universidade e o reflexo social seria bem mais pernicioso que as consequências individuais para o autor. Não é possível determinar, de imediato, que haja "extrema vantagem" para a universidade, até mesmo porque o pagamento é devido pela quantidade de horas-aulas. Assim, ainda que efetuado o pagamento da mensalidade neste momento sem a devida contraprestação, no futuro, o contrário ocorrerá. Nada obsta, porém, que as partes cheguem a um denominador comum, o que não é razoável é a intervenção estatal antes de conhecidas as consequências da decisão. Por este motivo, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se a ré para apresentar resposta em 15 dias.” Em suas razões recursais (ID 16024808, p.1-8), alega o agravante, em síntese, que é aluno do 10o semestre de medicina da universidade agravada e que “não vem tendo aulas desde que a pandemia se iniciou, vez que o semestre em que está matriculado as aulas são práticas feitas em hospitais credenciados, e estão suspensas no momento.” E, embora a suspensão total das aulas (Ministério da Educação proibiria aulas à distância – EAD em relação ao semestre atual), as mensalidades não sofreram qualquer alteração no valor, cobradas normalmente e ainda acrescidas de juros de mora em caso de atraso no pagamento. Aduz que efetuou o pagamento da mensalidade de março (mês da interrupção das aulas) e do mês de maio, mas não conseguiu adimplir a mensalidade do mês de abril/2020. Assevera que a cobrança das mensalidades sem a contrapartida dos serviços pela ré configura ilícito contratual. Afirma que “no que tange à probabilidade do direito, demonstra-se que a conduta do Agravado em não prestar o serviço contratado viola o artigo 313 do Código Civil, que fixa o dever de cumprir os contratos nos seus devidos termos, uma vez que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. ( ) o artigo 317 do Código Civil prevê a possibilidade de revisão judicial do contrato, trazendo-o ao valor real da prestação, quando sobrevier desproporcional e manifesta diferença entre o valor da prestação no momento da execução desse contrato. É exatamente este dispositivo que se aplica neste processo.” Aduz também que existe risco de dano ou resultado útil do processo, uma vez que “haverá dificuldade em reaver o valor pago indevidamente, seja por questão procedimental, seja por questão temporal, uma vez que o Agravante esperará por um longo período para ter um valor de que precisa atualmente até mesmo por questões de incerteza socioeconômica. Decerto, para perpassar por crises e recessão econômica, esse valor é mais significativo nas mãos de uma pessoa física do que em empresa consolidada.” Por fim requer: “Ex positis, requer a tutela antecipada recursal: 1. O recebimento deste Agravo de Instrumento e o deferimento da tutela antecipada recursal de urgência para suspender a obrigação de pagar a mensalidade até resolução do mérito da ação revisional contratual; por não estar tendo o agravante a contraprestação dos serviços contratados. Ex positis, pede no mérito: 2. O conhecimento do presente Agravo de Instrumento, uma vez preenchidos os requisitos; 3. O provimento total do Agravo para confirmar a liminar e suspender a obrigação de pagar a mensalidade, uma vez que o valor encontra-se dissonante do serviço prestado; ou melhor dizendo, não prestado;” Sem recolhimento de preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça conferida no juízo a quo. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, porquanto não se faz possível, neste momento processual, definir a probabilidade do direito alegado. Explico. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de revisão de contrato, indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteada no sentido de suspender a obrigação de pagar as mensalidades referentes ao período de afastamento social decorrente da pandemia do Coronavírus, aulas presenciais suspensas e, disto, o desequilíbrio do contrato de prestação de serviços educacionais, que se tornou excessivamente oneroso: as aulas presenciais não lhe são disponibilizadas, mas deve efetuar a contraprestação, ou seja, o pagamento das mensalidades. De se ver que a interrupção das aulas no Distrito Federal foi definida pelo Decreto 40.520, de 14 de março de 2020, já prorrogado, que determinou a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, de diversas atividades de comércio, lazer e entretenimento, e também a prestação de serviços educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades da rede pública e privada de ensino. Com relação às aulas, o Ministério da Educação (MEC), objetivando mitigar os prejuízos dos alunos durante a vigência das medidas de restrição de circulação da população, tais como as previstas no Decreto Distrital 40.520, publicou a Portaria 343, de 17 de março de 2020, autorizando universidades e escolas a substituir aulas presenciais por aulas “virtuais”. Por referida portaria, definida a não obrigatoriedade da oferta de aulas remotas, instituições que poderão optar por suspender as atividades acadêmicas presenciais, hipótese em que as aulas deverão ser integralmente repostas posteriormente. No tocante aos cursos que exigem práticas profissionais de estágios e prática em laboratórios, o parágrafo terceiro da Portaria 343 do Ministério da Educação expressamente veda a substituição das aulas presenciais por aulas que utilizem outros meios e tecnologias de informação e comunicação. O agravante se encontra no 10o semestre do curso de medicina, período que, como ele mesmo afirma, voltado integralmente a prática. E se assim é, vedada a substituição das aulas presenciais por EAD. E disto, em tese e nos termos da Portaria 343 do Ministério da Educação, decorre que só resta à Universidade a opção da suspensão das atividades acadêmicas presenciais com o dever de reposição integral das aulas posteriormente. Nesse contexto, mesmo reconhecendo os graves efeitos decorrentes da paralisação forçada das atividades acadêmicas para o agravante, não há como acolher, nesse momento, o pedido de suspensão do pagamento das mensalidades. Quanto à alegação de redução de custos da Universidade e desequilíbrio contratual, como bem fixado na decisão agravada, “embora as aulas não estejam ocorrendo, a instituição de ensino tem despesas regulares com a manutenção do espaço físico e de seus funcionários”, além do que permanece a obrigação da compensação futura com implantação de regime de reposição de aulas, tudo nos termos da legislação especifica. Desse modo, suspender o pagamento das mensalidades neste momento processual, além de prematuro, não teria o condão de restabelecer o equilíbrio contratual; como bem fixado na decisão agravada, tal poderá se prestar a inviabilizar financeiramente, a curto ou médio prazo, a sobrevivência da instituição, o que não traria nenhum benefício futuro ao agravante e aos demais estudantes. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Intime-se o agravante. Comunique-se à vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora